Tribunal: STF
Processo: RE 87516
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
É válido o registro tempestivo de notas promissórias em estabelecimento bancário autorizado pela Delegacia da Receita Federal em Brasília (Ato Declaratório nº 183, de 2.6.71 -  DO, de 11.6.71) para os fins do Dl. 427/69.
Execução de título extrajudicial procedente.
RE não conhecido.